Tribunal: TJDFT
Processo: 0722186-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722186-33.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0737048-45.2021.8.07.0001 – id 235688047) que, em cumprimento de sentença, acolhendo pedido do credor, revogou a gratuidade de justiça, considerando o recebimento de R$ 302.957,52 e R$ 10.662,13. Reafirma sua hipossuficiência, pois é aposentado do INSS, com proventos de um salário-mínimo mensal. Lembra que a gratuidade lhe foi concedido no AI 0710308-19.2022.8.07.0000, após análise detalhada de sua situação financeira, a qual não experimentou alteração substancial. Esclarece que os R$ 10.662,13 decorrem do descumprimento de tutela de urgência concedida nos autos 0700577-11.2023.8.07.0017, em que foi representado pela Defensoria Pública, enquanto os R$ 302.957,52 correspondem a quinhão hereditário, igualmente recebido pelo agravado, seu irmão, valores que, por si sós, não justificam a revogação do benefício, pois têm natureza excepcional, episódica. Acrescenta que o valor da herança deve complementar sua renda mensal, pelo menos durante os próximos 10 anos, o que equivaleria a R$ 2.500,00 mensais, que acrescida aos seus proventos, totalizam quantia inferior a cinco salários-mínimos. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do recurso 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O pedido de revogação da gratuidade de justiça, formulado em emenda ao cumprimento de sentença (id 203030511) foi realizado com base em fato novo, superveniente ao acórdão (id 138632433), transitado em julgado em 24/10/22 (AI 0710308-19.2022.8.07.0000 - id 40729431) que a concedeu, qual seja, o recebimento pelo agravante de R$ 302.957,52, em 16/05/24 (id 203030513), oriundos da demanda de arrolamento comum 0737116-63.2019.8.07.0001. Trata-se, portanto, de acréscimo patrimonial expressivo, que afasta os requisitos que justificaram a concessão da gratuidade de justiça. Ainda que o agravante alegue que será utilizado por 10 anos como complemento de sua aposentadoria, trata-se de valor líquido que já se acha sob sus disponibilidade e que não será substancialmente afetado pelo débito dos honorários sucumbenciais (R$ 2.369,72 mais atualização). Logo, não há risco à sua subsistência digna. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator